Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito
4. Ordem denegada.